Tribunal: TJES
Processo: 5001057-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIAS DE MARMORES CAVALIERE LTDA

AGRAVADO: EUSENI RAMOS PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REQUISITOS DO ART. 381 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 370 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
É admitido impugnar a decisão que deferiu a produção antecipada de provas quando o questionamento é restrito aos próprios requisitos que a admitem ou para demonstrar sua imprestabilidade.

2
)
A produção antecipada de provas tem natureza de ação cautelar autônoma e satisfativa, que objetiva, tão somente, adiantar parcial ou totalmente a fase processual probatória, por questões de risco de perecimento de seu objeto ou fonte; tentativa de autocomposição do litígio ou análise da viabilidade do ajuizamento de ação futura, na forma do art. 381 do CPC.

3
)
Na ausência da efetiva demonstração de necessidade ou de urgência da realização de produção antecipada de prova pericial, o indeferimento da postulação é medida que se impõe.

4
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Indústria De Mármore Cavaliere Ltda.

contra a r. decisão (id nº 34277448) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da ação de produção antecipada de provas nº 5012178-58.2023.8.08.0011, ajuizada por
Euseni Ramos Pereira dos Santos
, deferiu a produção de perícia técnica para a avaliação do imóvel objeto do litígio.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão objurgada não deve prosperar, uma vez que o imóvel supracitado foi objeto da ação de usucapião nº 0064688-22.2012.8.08.0011, na qual comprovou-se a venda do terreno ao agravante, que tem sua posse, e a invasão pela agravada, em sentença que transitou em julgado em 19/14/2022. Assim, ao não mencionar a ação, a autora teria induzido o magistrado a erro quando deferiu a produção de provas antecipada, que não deve prevalecer, em respeito à coisa julgada.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que propôs a ação de produção antecipada de provas para aferir as perdas que teve devido ao imóvel demolido onde residia e, posteriormente, ajuizar ação de indenização, e não discutir a posse do terreno.

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento não foi definido pela constatação (ou não) de urgência, porquanto estabelecido pela novel legislação processual civil um rol de situações

nas quais o meio de impugnação é admissível. Dessa forma,
em
regra, não se conhece agravo de instrumento que verse sobre o deferimento de produção de provas
, vez que não é hipótese elencada no rol disciplinado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e nem em legislação extravagante.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante (Tema Repetitivo nº 988) que “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
1
.

Ou seja, para a admissão do agravo de instrumento em casos não previstos no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante, com base na taxatividade mitigada, a parte recorrente deve demonstrar a existência de urgência na análise da questão,
que não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Em outras palavras, a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal – o que, nesse caso, é conclusão razoável, pois a perícia pode, de fato, ser inócua, vez que busca avaliar a condição de uma propriedade que, com a devida vênia, não pertence à autora

Ainda sobre a admissibilidade deste agravo de instrumento, conquanto o disposto no art. 382, § 4º, estabeleça o
indeferimento
de prova como hipótese excepcional de interposição de recurso em caso de ação de produção antecipada de prova, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestao contrariamente à interpretação literal do dispositivo, orientando que “
É de se reconhecer, portanto, que a disposição legal contida no art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil não comporta interpretação meramente literal, como se no referido procedimento não houvesse espaço algum para o exercício do contraditório, sob pena de se incorrer em grave ofensa ao correlato princípio processual, à ampla defesa, à isonomia e ao devido processo legal.
” (STJ, REsp nº 2037088 – SP 2022/0278828-0, Órgão: Terceira Turma, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Julg.: 07/03/2023, Public.: 10/03/2023). Ainda nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECORRIBILIDADE. DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA. ART. 382, § 4º, DO CPC. CONTRADITÓRIO. VULNERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A questão controvertida consiste em definir se seria possível, em interpretação sistemática do Código de Processo Civil, admitir o contraditório no procedimento de produção antecipada de prova, a despeito da literalidade do art. 382, § 4º, do CPC segundo o qual "neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". 2. A melhor interpretação do dispositivo é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que defere a produção antecipada de provas,
admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é
deferida
a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação.
3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.043.440/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 23/1/2024, STJ)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E RECURSO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO. 1. A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4º, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão
aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida
, sobretudo para
se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie
, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual. 2. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas. (AgInt no AREsp n. 1.948.594/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 15/12/2023, STJ)

Assim, entendo pela
admissibilidade d
este
agravo de instrumento
, em
caráter excepcional
, diante das peculiaridades em concreto e do recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, pois é admitido impugnar a decisão que deferiu a produção antecipada de provas quando o questionamento é restrito aos próprios requisitos que a admitem ou para demonstrar sua imprestabilidade.

A produção antecipada de provas tem natureza de ação cautelar autônoma e satisfativa, que objetiva, tão somente, adiantar parcial ou totalmente a fase processual probatória, por questões de risco de perecimento de seu objeto ou fonte; tentativa de autocomposição do litígio ou análise da viabilidade do ajuizamento de ação futura, na forma do art. 381 do CPC/2015.

In casu
, a decisão interlocutória, cuja reforma é pretendida,
deferiu
o pedido de
produção de prova pericial
formulad
o
pel
a
agrav
ad
a

sem oportunizar que
o agravante
se manifestasse,
o que seria de suma relevância, uma vez que o recorrente indicou fatos capazes de infirmar as hipóteses de cabimento da própria ação.

Em verdade, depreende-se que o terreno discutido foi objeto da ação de usucapião nº 0064688-22.2012.8.08.0011, cuja sentença, transitada em julgado em 19/14/2022, concluiu pela
improcedência d
a
usucapião promovida pela agravada
, relatando inclusive que ela
já havia sucumbido em
outras
ações possessórias
semelhantes àquela
.

Aliás, é notável que a agravada omitiu no presente processo a existência de outra ação em que se discutiu a posse do mesmo imóvel (processo nº 0008542-97.2008.8.08.0011), o que também fez anteriormente, como registrado na supracitada sentença da usucapião: “
Para encerrar meu convencimento de improcedência, tanto a Nemer Mineração, quanto a Indústria de Mármores Cavaliere, são detentoras de direito de extração de minério na localidade e por este motivo, sempre se insurgiram contra a tentativa de exercício de posse feito principalmente pela autora Euseni,
notadamente pelos diversos registros de ocorrência policial
. Aliás, é
sintomático que os autores não tenham feito, na inicial, a menor referência aos embates que vinham tendo com as duas empresas
, pela posse da área, inclusive omitiram a existência da ação possessória movida em face da Nemer Mineração e outros e na qual foram vencidos, como já dito alhures
”.

Assim, notável sua conduta desleal, contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, no compulsar dos autos do processo citado, constata-se que
já foi realizada perícia
técnica
(fls. 379/417 – id. 7172583), que descreve a condição do terreno e da edificação construída, incluindo Relatório Fotográfico em seu “Anexo 02”, que permite aferir o estado da construção à época, bem como alguns dos objetos contidos nela.

Destarte, se a posse do imóvel não for da autora e se inexistir justificativa plausível para realizar a perícia,
não
haverá
de se falar em produção
antecipada
de provas,
por
ausência de interesse e dos próprios requisitos
do art. 38
1

do Código de Processo Civil
2
. Em outras palavras, na ausência da efetiva demonstração de necessidade ou de urgência da realização de produção antecipada de prova pericial, o indeferimento da postulação é medida que se impõe.

Nesse sentido, os egrégios Tribunais pátrios têm orientado que
“
Deve ser indeferido o pedido de produção antecipada de provas quando não configurada nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 381 do CPC/15
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.056051-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019).

A respeito disso, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil preceitua que o juiz pode indeferir a produção de provas que considerar inúteis, justamente a hipótese em tela, uma vez que, diante da demolição promovida em 11/09/2023 (petição inicial, p. 03), a tentativa de quantificação do potencial dano não passaria de diligência custosa de nenhum proveito, por não ser dado efetivamente aferível.

Vale ressaltar que, caso pretenda propor uma ação indenizatória contra qualquer das mineradoras envolvidas no litígio, bastaria utilizar as provas periciais já produzidas nos autos do processo supracitado, dado que pouco importa a quantificação do potencial dano para o ajuizamento, de modo o requisito do art. 381, inciso III, do CPC/2015, “
o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
” também não foi preenchido.

Igualmente, não há se falar em utilidade de nova perícia para oportunizar autocomposição entre as partes, requisito do inciso II do dispositivo, considerando que elas já estão envolvidas em múltiplos litígios por terra.

Cumpre ratificar que, além de provavelmente inócua, a perícia autorizada pela decisão objurgada representará também um custo desnecessário ao Estado, que terá de arcar com as despesas subjacentes por ser a autora agravada beneficiária da gratuidade de justiça, e ao agravante, que, segundo o mesmo,
“precisará contratar profissionais para acompanhar o trabalho”
, além de, por claro, violar a coisa julgada, elementos que reforçam a conclusão pela impossibilidade da produção antecipada da prova solicitada.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e a ele
dou
provimento
, para reformar a decisão objurgada e, com isso, julgar improcedente o pedido de produção antecipada de prova,
extinguindo
, por consequência,
o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência da agravada, da constatação de resistência e da litigiosidade do caso
3
,
condeno-a
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Todavia, suspendo sua exigibilidade, em consonância com o art. 98, §3º, do CPC, posto que amparada pela assistência judiciária concedida na origem.

É como voto.

1

STJ, Corte Especial, REsp nº 1.704.520/MT, relª Min.ª Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, DJe de 19/12/2018.

2
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

3
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – SIMILITUDE FÁTICA – INEXISTÊNCIA – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – OBJEÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO – REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 07/STJ. (...) II - Requerida, em sede cautelar, a produção antecipada de provas e vencida a objeção oferecida,
são devidos honorários advocatícios,
porque houve dispêndio de esforço por uma das partes
.
III – O arbitramento dos honorários advocatícios pelo tribunal a quo foi feito com base em elementos fáticos insusceptíveis de reexame na via especial, tendo em vista o que dispõe a Súmula 07 deste Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 474167 / RS, 2002/0144570-7, Relator: Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, Data do julgamento:16/09/2003, Data da publicação: DJ 06/10/2003 p. 269)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.